Tribunal: TJPA
Processo: 0862809-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862809-69.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JESSICA SHAMEA BORGES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FÁTICO COM A ADMINISTRAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a existência de vínculo jurídico-administrativo fático entre médica contratada temporariamente e o Município de Belém, condenando-o ao pagamento das verbas correspondentes ao período de estabilidade gestacional (de 10/08/2018 a 06/04/2019), incluídos 13º salário e férias proporcionais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. O Município sustenta inexistência de contrato formal, ausência de registro funcional e inaplicabilidade da estabilidade provisória, além de impugnar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de formalização contratual impede o reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo decorrente de prestação fática de serviços à Administração Pública; (ii) se a servidora gestante, ainda que contratada de forma precária ou irregular, faz jus à estabilidade provisória; e (iii) se estão presentes os pressupostos para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório demonstra a efetiva prestação de serviços pela autora, com inserção na estrutura administrativa municipal, evidenciada por lotação em unidade de saúde, registro de frequência e impedimento posterior de acesso ao local de trabalho, configurando vínculo jurídico material apto a produzir efeitos.

5. A proteção constitucional à maternidade, prevista nos arts. 7º, XVIII, 39, § 3º, da CF/1988 e no art. 10, II, “b”, do ADCT, aplica-se às servidoras públicas, inclusive contratadas a título precário ou temporário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 542.

6. Irregularidades formais na contratação não afastam a incidência de direitos fundamentais nem eximem a Administração de responsabilidade, vedado ao ente público beneficiar-se de sua própria torpeza.

7. Configurada a dispensa em razão do estado gravídico, resta caracterizada violação a direito fundamental, ensejando reparação por danos morais, sendo adequado e proporcional o valor arbitrado.

8. Presente o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano suportado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0862809-69.2018.8.14.0301, interposto pelo Município De Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, verifica-se que a demanda originária consiste em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jessica Shamea Borges E Silva em face do Município De Belém, na qual a autora, médica, sustentou que fora contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, tendo iniciado suas atividades em 10/08/2018, com lotação na USF Fidelis.

Narrou que, ao tomar conhecimento de sua gestação, a Administração Pública a impediu de exercer suas funções, reputando tal conduta discriminatória e ilegal, em afronta ao direito à estabilidade provisória da gestante.

Na emenda à inicial, a autora detalhou que prestava serviços como plantonista desde maio de 2018 em diversos postos de serviço e que, a partir de 10/08/2018, passou a integrar o quadro da USF Fidelis, afirmando ter assinado contrato temporário pelo prazo de 01 (um) ano, com carga horária de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, e remuneração de R$ 8.320,00 (oito mil, trezentos e vinte reais).

Aduziu, ainda, que, após questionamentos sobre seu estado gravídico, foi orientada a pedir distrato quando do parto e, em seguida, impedida de ingressar no consultório e de assinar a frequência, permanecendo afastada desde 22/08/2018.

Posteriormente, o Município De Belém apresentou contestação, na qual sustentou não haver qualquer registro da contratação mencionada na petição inicial, afirmando inexistir formalização contratual apta a vincular a Administração Pública.

Defendeu que eventual convocação informal não teria o condão de comprometer o ente público, por força do princípio da legalidade, asseverando que a contratação temporária depende de autorização do Chefe do Poder Executivo e do cumprimento das

Em seguida, sobreveio sentença de primeiro grau, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento dos valores equivalentes ao período de gestação e estabilidade gestacional da autora, de 10/08/2018 a 06/04/2019, incluídos 13º salário e férias proporcionais, bem como ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Posteriormente, o Município De Belém interpôs Apelação Cível, reiterando a tese de inexistência de contrato temporário formal e válido, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da legislação municipal aplicável.

Alegou que a autora não fora investida em cargo público mediante concurso, tampouco nomeada para cargo em comissão, e que os documentos juntados aos autos demonstrariam apenas mera prestação de serviços médicos, sem submissão ao regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Sustentou, outrossim, que, se a autora fosse servidora temporária, haveria contracheque, inclusão em folha de pagamento, registro no portal da transparência e publicação de ato de contratação no Diário Oficial, o que não ocorreu.

Defendeu, ainda, a improcedência do pedido de danos morais, ao argumento de ausência de demonstração de abalo psíquico, de nexo causal e de ato ilícito atribuível ao Município.

Por sua vez, em contrarrazões à apelação, a autora pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que os autos continham comunicado interno de contratação e lotação, folha de ponto, áudios e conversas com superiores hierárquicos, todos aptos a comprovar a contratação, o exercício funcional em estado de gravidez e o desligamento motivado exclusivamente pela gestação.

Sobreveio, então, decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Na decisão agravada, consignou-se que a controvérsia residia na possibilidade de reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo temporário com a Administração Pública, mesmo diante da ausência de contrato formal, bem como na consequente aplicação da estabilidade provisória à gestante.

A Relatora assentou que a proteção à maternidade, à infância e ao trabalho da gestante é garantida pelos Arts. 6º, 7º, inciso XVIII, 37, caput e inciso II, 226, § 7º, da Constituição Federal, bem como pelo art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e destacou que o conjunto probatório apontava, de forma inequívoca, a existência de relação de prestação de serviços de natureza pública, haja vista a lotação da autora na USF Fidelis, a carta de apresentação, o registro de ponto e o impedimento posterior de acesso ao local de trabalho.

Em suas razões recursais, em agravo interno, o recorrente alega que a decisão monocrática merece reforma porque, ao contrário do entendimento nela adotado, a autora não manteve contrato temporário com o ente público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da Lei Municipal nº 8.110/2001.

Sustenta que a autora não foi servidora pública do Município De Belém, pois não se investiu em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme determina o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, nem há nos autos qualquer prova de que tenha sido nomeada para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Afirma que os documentos juntados com a inicial demonstram, quando muito, uma relação de mera prestação de serviços médicos, visto tratar-se de profissional liberal, razão pela qual não estaria submetida ao regime jurídico único e ao plano de carreira dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas do Município réu.

Alega, nessa linha, que os documentos carreados aos autos não são suficientes para caracterizar vínculo temporário, o qual pressupõe a existência de contrato formal, não se admitindo mera presunção de existência contratual, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege os atos da Administração Pública.

Prossegue o Agravante sustentando que, se a autora fosse servidora temporária, necessariamente constaria da folha de pagamento da SESMA e receberia seus vencimentos mediante contracheque, o que não foi comprovado, pois a autora não trouxe aos autos qualquer comprovante de recebimento de vencimentos por esse meio.

Nesse particular, o recurso faz referência expressa a consultas ao portal da transparência para reforçar a inexistência de qualquer registro funcional da autora, extraindo daí a conclusão de que ela não foi servidora efetiva, comissionada ou temporária do Município De Belém.

A partir dessas premissas, o Agravante sustenta que a autora não faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e no art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT. Afirma que a garantia da estabilidade da gestante pressupõe a investidura da servidora em cargo ou emprego público, seja por concurso público, por nomeação em cargo em comissão ou por contrato temporário, hipóteses que, em sua ótica, não se verificam nos autos.

Sustenta, ainda, que a relação de prestação de serviço não resulta, em qualquer hipótese, na vinculação da prestadora ao ente público e, por consequência, não atrai a estabilidade pretendida.

Acrescenta que, inexistindo vínculo entre a autora e o Município, não houve demissão, exoneração ou extinção de contrato que justifique o reconhecimento judicial da pretendida estabilidade.

Defende, assim, que a relação entre as partes seria de cunho estritamente civil, não sujeita à legislação especial ou trabalhista, tampouco ao regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Na sequência, o Agravante reitera que os atos da Administração Pública são impessoais e que ato praticado ou determinado por alguém sem observância do princípio da legalidade não tem o condão de comprometer a Administração Pública, podendo, quando muito, gerar responsabilidade civil e pessoal daquele que praticou o ato.

Acrescenta que, se alguém chamou a autora para trabalhar, mas não gerou os contratos necessários, tal “convocação”, segundo seu entendimento, não poderia comprometer a Administração Pública.

Ressalta que o documento de ID nº 639223, mencionado na inicial, seria apenas um protocolo, referente ao recebimento de expediente informando que a autora teria realizado 14 (quatorze) plantões.

O Agravante também sustenta que a contratação de serviços temporários seria regida pela Lei Municipal nº 7.502/90, art. 230, e pela Lei nº 7.453/89, art. 13, ressaltando, em síntese, que tais legislações exigem autorização do Chefe do Poder Executivo.

Afirma, ademais, que a contratação temporária deve obedecer a critérios legais e ser revestida de formalidades administrativas obrigatórias, posteriormente sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas, inclusive mencionando a existência de resolução administrativa do TCM, nº 003/2016, específica para regular contratos temporários no âmbito municipal.

Com base nisso, assevera que há, nos autos, absoluta falta de comprovação da contratação da autora, existindo, quando muito, indícios de prestação de serviço sem qualquer legitimação da suposta contratação, o que, a seu ver, afasta qualquer responsabilidade da Administração Pública.

Acrescenta que, mesmo que a autora tenha laborado sob promessa de contratação, tal circunstância jamais poderia comprometer ou responsabilizar o Município, chegando a sustentar que, se passado um mês da alegada promessa de contratação não tivesse ocorrido o pagamento, a autora deveria ter suspendido qualquer prestação de serviço.

Por fim, no tocante ao capítulo indenizatório, o Agravante afirma que a sentença, mantida pela decisão de primeiro grau, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas que tal condenação não pode subsistir, uma vez que a autora não demonstrou qualquer abalo de ordem psíquica decorrente dos fatos narrados na inicial.

Sustenta que não haveria qualquer indício de nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido e a atuação do réu, nem ato ilícito praticado pelo demandado apto a ensejar reparação extrapatrimonial, especialmente no patamar fixado.

Defende ser indispensável a comprovação da responsabilidade do agente e do nexo causal entre o dano e o comportamento imputado ao réu, o que entende não ter ocorrido na hipótese.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente a ação, ou, sucessivamente, afastar ou reduzir consideravelmente a indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante, Município De Belém, cinge-se à alegação de inexistência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes, sustentando que a autora não foi regularmente contratada como servidora temporária, ante a ausência de formalização contratual, publicação em diário oficial, registro em folha de pagamento e demais requisitos legais, objetivando assim a reforma integral da decisão agravada para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, afastada ou reduzida a indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão monocrática recorrida apreciou de forma adequada e exauriente a controvérsia, fundamentando-se no conjunto probatório constante dos autos e na interpretação sistemática das normas constitucionais aplicáveis à proteção da maternidade e à responsabilidade da Administração Pública.

Com efeito, a controvérsia não reside propriamente na regularidade formal do vínculo administrativo, mas na possibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos decorrentes de relação fática de trabalho prestado à Administração Pública, especialmente quando presentes direitos fundamentais de elevada estatura constitucional, como é o caso da proteção à gestante.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

“
Art. 10. (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal:

“Art. 7º (...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

E, ainda, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal:

“Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX (...).”

Posteriormente, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente consignado na decisão agravada (Tema 542), firmou entendimento no sentido de que a estabilidade gestacional é assegurada inclusive em vínculos precários ou temporários com a Administração Pública.

Nesse sentido:

“Tema 542 – Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.”

Ademais, o próprio acórdão mencionado nos autos consigna:

“As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”

Assim, verifica-se que a tese recursal do Município, fundada exclusivamente na ausência de formalização do vínculo, não se sustenta diante da orientação consolidada de que a proteção constitucional da maternidade não pode ser afastada por irregularidade administrativa imputável ao próprio ente público.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença e mantido pela decisão monocrática, o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a prestação de serviços pela autora em favor da Administração, com elementos típicos de inserção funcional, tais como lotação em unidade pública, registro de frequência, carta de apresentação e impedimento posterior de acesso ao local de trabalho.

Nesse contexto, revela-se inaplicável a tese defensiva de inexistência absoluta de vínculo, uma vez que a realidade fática comprovada nos autos evidencia a existência de relação jurídica material suficiente para atrair a incidência da proteção constitucional.

A propósito, a própria decisão agravada consignou, com acerto, a aplicação do princípio da primazia da realidade, destacando que o conjunto probatório dos autos aponta de forma inequívoca para a existência de relação de prestação de serviços de natureza pública, fato que não pode, sob o manto do formalismo, servir para elidir direitos fundamentais.

Além disso, a responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, restou evidenciado o nexo causal entre a conduta administrativa, consistente no impedimento do exercício das funções da autora em razão de seu estado gravídico, e o dano suportado, circunstância que legitima a condenação imposta.

Isso porque os elementos fáticos demonstram que a prestação de serviços se deu no âmbito da estrutura organizacional da Administração Pública, não se tratando de relação privada típica, mas de atividade inserida no serviço público de saúde, o que afasta a incidência exclusiva do regime civilista.

Outrossim, a tese de que eventual irregularidade na contratação afastaria a responsabilidade estatal também não merece guarida, pois, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência, a Administração não pode se beneficiar de sua própria torpeza para eximir-se de obrigações decorrentes de relação que ela própria instituiu ou tolerou.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que a condenação decorreu da violação direta a direito fundamental da autora, consistente na proteção à maternidade, agravada pelo contexto de afastamento indevido durante período de especial vulnerabilidade.

A alegação de ausência de prova do dano não se sustenta, pois o próprio contexto fático, afastamento da gestante, supressão de remuneração e impedimento de exercício profissional, é suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

Por fim, quanto ao valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se verifica qualquer desproporcionalidade ou excesso que justifique sua redução, tendo sido arbitrado de forma moderada e compatível com os parâmetros da jurisprudência e com as circunstâncias do caso concreto.

Neste diapasão colaciono a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. DISPENSA DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Placas contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Uruará em ação de cobrança ajuizada por Maria das Graças Veloso da Conceição. A autora, contratada como merendeira pela Prefeitura Municipal, alegou que, durante o período de gestação, trabalhou até dezembro de 2012, solicitando licença-maternidade após o parto. Requereu os salários de outubro, novembro, 13º salário de 2012, e indenização referente à estabilidade provisória, em razão da dispensa ocorrida durante a licença-maternidade. A sentença de 1º grau condenou o município ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estabilidade provisória da gestante se aplica à servidora pública temporária, mesmo após o término do contrato; e (ii) verificar se há provas de que a Administração Municipal foi devidamente informada da gravidez e da solicitação de licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, b, do ADCT, aplica-se às servidoras públicas temporárias, garantindo proteção contra dispensa arbitrária desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

4. O direito à estabilidade provisória da gestante é assegurado pela Constituição Federal, independentemente da natureza do vínculo da servidora com a Administração Pública, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

5. Os documentos anexados aos autos comprovam que a servidora informou à Administração sobre a gravidez e solicitou a licença-maternidade, conforme atestado médico e memorando protocolado junto à Secretaria Municipal de Educação.

6. A demissão durante o período de licença-maternidade configura violação da estabilidade provisória, gerando direito ao pagamento dos salários atrasados e indenização correspondente ao período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade provisória da gestante aplica-se às servidoras públicas temporárias, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme art. 10, II, b, do ADCT.

2. O direito à estabilidade provisória não depende da natureza do vínculo da servidora com a Administração Pública, sendo garantido pelo art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

3. A demissão da servidora durante a licença-maternidade é vedada, assegurando-se o pagamento de salários atrasados e indenização correspondente ao período de estabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, b.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004000-24.2013.8.14.0066 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-19)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DEMISSÃO SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. TEMA 542. DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA NO VALOR CORRESPONDENTE À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, em razão da demissão da impetrante, mesmo tendo avisado anteriormente sobre o seu estado gravídico.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante, na qualidade de servidora temporária, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência direito à reintegração ao serviço público ou direito à indenização substitutiva.

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

Ante a ausência do caráter vinculante atribuído às decisões anteriores, o Pretório Excelso voltou a debater o tema referente ao direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, agora sob o manto da repercussão geral (TEMA 542), publicado em 06/12/2023.

Tese fixada:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”.

A impetrante foi demitida em 30/06/2023, sendo que comprovou nos autos que já tinha informado à secretaria o seu estado gravídico.

Além disso, juntou ultrassonografia Obstétrica do primeiro trimestre, ultrassom Obstétrico, ultrassonografia morfológica do doppler, carteira de identidade funcional, comprovando o vínculo temporário na função de Agente Penitenciário desde 04/05/2018, estando evidente o seu direito líquido e certo.

No entanto, apesar da constatação do direito perseguido, não é possível o retorno da impetrante ao cargo que ocupava, tendo em vista que a estabilidade só é mantida até os cinco meses após o parto, sendo que, de acordo com o documento de id n° 15247520, a data prevista para o parto era de 15/08/2023, findando o prazo dos cinco meses em janeiro de 2024, não havendo a possibilidade do retorno requerido. Porém, lhe é devida a indenização referente ao período de estabilidade provisória.

Segurança parcialmente concedida, para determinar o pagamento de indenização substitutiva no valor correspondente à estabilidade provisória.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0811757-88.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Seção de Direito Público - Julgado em 2024-03-05)

Dessa forma, todas as teses suscitadas pelo Agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026